Tribunal: STF
Processo: RHC 269089
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Nathan Katasuk Martins Tuno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 994.942/SP (evento 30).

O recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 6). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar, porquanto o ingresso policial foi realizado sem mandado judicial e sem a existência de fundadas razões. Alega que “[n]o caso em tela, a única justificativa apresentada foi a “fuga ao avistar a viatura”. Tal comportamento, isoladamente, não constitui a justa causa exigida”. Requer o reconhecimento da nulidade aventada, com a declaração da nulidade das provas derivadas da busca domiciliar e a consequente absolvição do recorrente. 

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 58).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 30): 

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. 
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 
3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local. 
4. No imóvel, foram localizadas 14 porções de maconha e 3 porções de haxixe, com peso líquido total de 75,12 g, separadas e embaladas para venda, além de R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em dinheiro. 
5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via.
6. Habeas corpus não conhecido.”

De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

No tocante à alegada violação ao domicílio, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).

Na espécie, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 30):

“(...)
No caso dos autos, o juiz sentenciante registrou que a fuga do acusado representa fundada suspeita, apta a autorizar a abordagem policial ou o ingresso em domicílio, consoante ocorreu na espécie (fl. 57).
Ademais, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 35-37):
No que se coaduna à aventada nulidade probatória decorrente da busca domiciliar sem autorização judicial, sem razão a defesa.
In casu, com fulcro no depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão flagrancial do acusado, aduziram que estavam em patrulhamento de rotina e, ao passarem pela "Rua Campos Novos", avistaram o acusado em atitude suspeita em frente a sua residência. Ao avistar a viatura, o réu tentou adentrar sua casa correndo, sendo abordado pela equipe. Realizada a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em sua posse, porém o réu informou que havia drogas no interior de sua residência, o que motivou a busca e a localização dos entorpecentes indigitados, além da quantia em dinheiro. 
Assim, ao contrário do alegado, não há que se falar em invasão de domicílio, tendo em vista a circunstância de flagrante delitivo na prática da mercancia espúria. 
Ademais, dada a natureza permanente do crime imputado (tráfico de entorpecentes, nas modalidades "guardar e ter em depósito"), cuja consumação prolonga-se no tempo, a autorização judicial era mesmo prescindível, pois indubitavelmente caracterizada situação de flagrância. 
[...]
Validamente, em que pese a irresignação defensiva incisiva sobre o ponto, repise-se, exsurge do arcabouço probatório a justa causa para a conduta dos agentes públicos, mormente de seus relatos, consubstanciado, ainda, com a localização da substância entorpecente, no interior da residência, corroborando a legalidade dos atos perpetrados. 
Assim, os agentes públicos, localizaram no interior do imóvel: 14 (quatorze) porções de maconha e 03 (três) porções de haxixe, com peso líquido total de 75,12g (setenta e cinco gramas e doze centigramas), separadas e embaladas para venda, além de R$ 454,00 em espécie. 
Nessa conjuntura, conclui-se pela existência de fundada suspeita e indícios suficientes de flagrante delito, restando autorizada a busca realizada.
[...] 
Com efeito, a palavra dos policiais, assim como vale para dar atestado do que presenciaram e do que apreenderam com o acusado, vale para justificar a abordagem e a fundada suspeita, cuja prova decorre menos do quanto disseram e mais do que efetivamente encontraram. 
Ou seja, não há maior atestado de que a suspeita era fundada do que a localização de significativa quantidade de drogas no interior da residência do réu e a consequente prisão em flagrante. Portanto, adequadamente observado o preceito emanado do art. 244 do Código de Processo Penal. 
Deste modo, não se vislumbra qualquer irregularidade nas provas obtidas em decorrência do ingresso dos policiais na residência indigitada, o que também afasta, portanto, a alegação de nulidade.”
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram precedidos de fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local.
A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno:
(...)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem.
(...)
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).”

De acordo com as instâncias anteriores, “(...) os Policiais Militares Nathan e Cristiano foram uníssonos ao afirmarem que ao passarem pela Rua Campos Novos, avistaram o acusado em atitude suspeita em frente a sua residência. Ao avistar a viatura, o réu tentou adentrar sua casa correndo, sendo abordado pela equipe. Realizada a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em sua posse, porém réu informou que havia drogas no interior de sua residência, o que motivou a busca e a localização do entorpecente e dinheiro (evento 6).

Presente o contexto, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023 - grifei); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 

Nesse contexto, “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021 - grifei).

Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente